Tribunal: TJES
Processo: 5003580-08.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003580-08.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VINICIUS AUGUSTO RIBEIRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15633818) opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 15304670), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, reformando parcialmente a sentença de piso para limitar a condenação por danos materiais.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão , porquanto, ao analisar os danos materiais, não teria considerado a alegação de ausência de saldo positivo na conta do Embargado no momento da contratação do empréstimo (declarado nulo) e das transferências fraudulentas subsequentes, argumentando que tal fato afastaria qualquer dever de restituição e que a decisão teria ido de encontro às provas dos autos. Assevera, por fim, que, em verdade, o Embargado seria devedor do Banco, pois teria restado saldo positivo do crédito disponibilizado mesmo após as transferências fraudulentas.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Preliminarmente, impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de seu mérito. Verifica-se dos autos que o acórdão ora embargado foi proferido na 6ª Sessão Virtual de Julgamento da 2ª Turma Recursal. A parte embargante foi intimada da inclusão em pauta e do início do prazo recursal por meio do Diário da Justiça Eletrônico (e-Diário), Edição nº 7343, de 22/07/2025, na qual constou a informação de que o prazo para eventuais recursos se iniciaria em 12/08/2025. Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente em 28/08/2025, extrapolando o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis e revelando-se, portanto, intempestivos, conforme já certificado pela Secretaria no ID nº 15640215.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)